Tribunal: TJPA
Processo: 0001326-07.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001326-07.2019.8.14.0020

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA - SINDSAUDE

APELADO: MUNICIPIO DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública no Estado do Pará – SINDSAÚDE contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando contradição no julgado ao entender que a municipalidade deixou de repassar as contribuições sindicais autorizadas pelos filiados. O embargante busca o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada e obter o reconhecimento do direito ao recebimento das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado foi claro ao exigir autorização expressa e individual dos servidores para o desconto das contribuições, não bastando autorização genérica contida em estatuto sindical ou assembleia.

5.

A documentação apresentada pelo sindicato embargante não comprova a anuência expressa dos servidores de Gurupá, contendo inconsistências, como listagem de filiados referente a outro município e contracheques sem correspondência com os nomes na relação de sindicalizados.

6.

O embargante pretende, sob o pretexto de sanar contradição, reexaminar o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

A autorização para desconto de contribuição sindical deve ser expressa e individual, não bastando previsão estatutária ou deliberação em assembleia.

3.

A ausência de comprovação inequívoca da anuência dos servidores impede o reconhecimento do direito ao repasse das contribuições sindicais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVII; art. 8º, IV. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1345331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/06/2015; STJ, EDcl no MS 14135/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 04/12/2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ - SINDSAÚDE
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 23742917, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 23945493), o embargante aduz a existência de contradição no julgado.

Argui que
há prova inequívoca nos autos de origem de que a municipalidade deixou de repassar as contribuições ao SINDSAUDE, inclusive, há comprovação de que os descontos foram sim autorizados pelos filiados, ou seja, o sindicato cumpriu as exigências legais, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da contribuição pleiteada, defendendo que deve ser mantida a liminar concedida pelo juízo a quo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar a contradição apontada e julgar procedente o recurso.

O Município de Gurupá apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. 24365098).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega contradição no julgado, aduzindo que há prova inequívoca nos autos de origem de que a municipalidade deixou de repassar as contribuições ao SINDSAÚDE, bem como de que os descontos foram autorizados pelos filiados.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar que:

“
Com efeito, sob a perspectiva de conferir máxima efetividade a pretensão reformadora o desconto em questão somente poderá ser efetivado mediante autorização expressa e individual dos servidores. A permissão genérica contemplada no estatuto social da agremiação sindical, ainda que aprovada em assembleia geral, a toda evidência não atende a garantia fundamental da liberdade de associação (art. 5º, XVII da CF/88).

No presente caso, a análise pormenorizada dos documentos anexados aos autos revela inconsistências que comprometem a sustentação do recurso. Verifica-se que a listagem de servidores filiados anexada pelo apelante se refere, inequivocamente, a trabalhadores do município de Rio Maria, conforme comprovação expressa nos documentos constantes do processo. Esse fato retira a legitimidade do sindicato apelante em relação aos servidores de Gurupá, uma vez que a referida listagem não contempla esses servidores.”

E continuou:

“
Além disso, os contracheques apresentados pelo sindicato, com a intenção de comprovar a filiação dos servidores de Gurupá, não apresentam nomes que estejam incluídos na listagem de filiados. Essa divergência evidencia a falta de correspondência entre os documentos juntados e os requisitos necessários para a pretensão recursal.

A legislação aplicável, notadamente o disposto no art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal, exige a comprovação inequívoca da representatividade e do vínculo sindical, o que, manifestamente, não se verifica neste caso.”

Para ao final concluir:

“
Dessa forma, inexistindo nos autos documentos comprobatórios da anuência expressa dos servidores ao desconto da contribuição em exame, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum,
pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar omissão, pretende, na verdade, rever a decisão prolatada, o que é vedado na via dos embargos.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025